Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pelos agravantes (Id 15859468), para alterar decisão unipessoal desta Relatora (Id 15780378), a qual indeferiu requerimento para “concessão da tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da alteração contratual de número 36, retornando a condição societária ao status quo anterior”. Alegam os agravantes estar comprovada a não anuência ou a falta de autorização ou a inexistência de qualquer deliberação com os sócios Izaura e Cesar para alterar o estatuto social da empresa Viação Planalto Ltda. - VIPLAN. Dizem os mencionados sócios que seus tokens e senhas pessoais foram indevidamente utilizados (Id 15859468). Bradam pela atribuição de especial valor às declarações que firmaram de próprio punho afirmando não terem autorizado a 36a Alteração Contratual empreendida pelos agravados. Lecionam tratar-se de escrito com presunção de veracidade. Dizem necessário presumir a boa-fé dos declarantes, Izaura e César. Anteveem no prosseguimento da ação de conhecimento a “confirmação de tais declarações, no entanto, o delongar do processo promoverá maiores entraves à administração da empresa”. Reprisam as alegações constantes nas razões recursais sobre os requisitos postos no Código Civil para alteração de contrato social de pessoa jurídica. Assinalam ter a Junta Comercial do Distrito Federal deixado de “certificar que todos os requisitos legais foram atendidos para somente então promover o registro de uma modificação em um contrato social”. Dizem que, “por 15 anos, a 35a alteração contratual regeu a sociedade aqui prejudicada, sendo certo que qualquer um dos sócios poderia tomar decisões de forma isolada e a alteração empreendida modificou essa condição, limitando os poderes dos demais sócios que hoje têm que assinar tudo e qualquer ato com o consentimento de Wagner Canhedo, ou seja, os demais sócios que atuam ativamente na administração da empresa ficaram à mercê da vontade de um sócio”. Repetem ponto relativo à idade avançada do sócio Wagner Canhedo, apontado-a como obstáculo para a regular administração da empresa. Informam que, em 5/5/2020, os demais sócios não conseguiram levantar valores disponibilizados judicialmente em favor da VIPLAN em razão de o agravado Wagner Canhedo não se encontrar “bem-disposto”, “pois, agora, a assinatura do Agravado Wagner Canhedo é cogente para validade dos atos da empresa”. Requerem, ao final, seja reconsiderada a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar que aduziram “para suspender os efeitos da alteração contratual de número 36, retornando a condição societária ao status quo anterior, apenas e tão somente durante o curso do processo”. Em não havendo reconsideração, pugnam pelo recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno. É o relatório do necessário. Analiso o pedido de reconsideração. A rebeldia expressa pelos agravantes em petição de Id 15859468, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, não possui o condão de alterar o entendimento posto na decisão de Id 15780378. Enfadonho seria repisar a solidez das razões de decidir adotadas, daí porque limito-me a destacar trechos do julgado com que não se conformam CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO e IZAURA VALERIO AZEVEDO. Ei-los: (...) No caso, a Cláusula Oitava do Contrato Social da VIPLAN (Id 61635764, p. 1) traz disciplina para sua alteração, estando ali estabelecido que as deliberações sociais estabelecidas com tal finalidade seriam tomadas pelos detentores da maioria absoluta do capital social, com representação de quórum de 90% das quotas do capital social. Não há preceito fixando a forma pela qual tais deliberações deveriam ocorrer, se em assembleia ou em reuniões. Nesse contexto, a presunção de legalidade milita em favor do ato que se consubstanciou em requerimento de alteração da Cláusula Sexta do Contrato Social da sociedade empresária, dirigido à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, datado de 20/3/2020, e que fora subscrito pelos 3 (três) sócios da pessoa jurídica, Cezar Antônio Canhedo Azevedo, Izaura Valério Azevedo e Wagner Canhedo Azevedo (Id 61635763 dos autos de referência), os quais detêm mais de 95% do Capital Social da pessoa jurídica e, em princípio, exprimiram manifestação de vontade por meio de assinatura lançada com o emprego de dispositivo eletrônico que exige uso de senha pessoal. No que concerne à alegada má-fé na conduta de um dos sócios e de terceiro pelo afirmado uso não autorizado de token para certificação digital de assinatura dos demais sócios no procedimento para alteração contratual na JUCIS-DF, imprescindível ampla dilação probatória a ser realizada em primeira instância. Dito fundamento não serve, portanto, a embasar a pretendida antecipação dos efeitos da tutela. Mais. No que diz respeito ao perigo de dano, em análise perfunctória do caso, não identifico, por ora, o que possa colocar em risco a saúde da empresa, afinal, mais consentâneo à natureza jurídica de sociedades do porte da VIPLAN parece ser o estabelecimento de exigência de pluralidade de sócios para tomada de decisões. De tal sorte, em princípio, prejuízo não há pelo só fato de as decisões inerentes à gestão da sociedade empresária, as quais anteriormente à alteração contratual eram tomadas de modo unipessoal, passarem, agora, a exigir a participação conjunta de dois administradores: do Diretor Wagner Canhedo Azevedo, “conjuntamente com Wagner Canhedo Azevedo Filho ou com Cesar Antônio Canhedo Azevedo”. Além disso, nenhuma prova veio aos autos que possa minimamente certificar a alegação de que é desaconselhável a necessária atuação conjunta com o sócio presidente Wagner Canhedo Azevedo por limitações decorrentes de sua idade avançada. Destarte, deve ser mantida, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida. (...) Estão ditos os motivos do indeferimento. Está justificado o não acolhimento da pretensão que atende aos interesses dos peticionários. Ademais, como se sabe, o pedido de reconsideração não consubstancia espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal, a qual deve ser atacada pelos meios processuais aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado, tanto que o art. 1.021 do CPC estabelece que, contra “decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Por conseguinte, recebo a petição de Id 15859468 como agravo interno e determino a intimação dos agravados para responderem ao recurso, na forma do § 2o do art. 1.021 do CPC[1]. Providencie a Secretaria da Turma a alteração da classe processual do presente feito para agravo interno. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.